Tribunal: TJES
Processo: 5029481-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). Os recorrentes alegam, em síntese, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de fundamentação idônea, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem que pudesse influenciar o Tribunal do Júri; (ii) avaliar se houve falta de fundamentação idônea na decisão para embasar a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP. Não se exige nesta fase um juízo de certeza, mas apenas a verificação de justa causa.

4. A alegação de excesso de linguagem não se sustenta, pois a magistrada fundamentou sua decisão com base em depoimentos testemunhais e declarações colhidas na esfera policial, sem adotar juízo de valor que configure prejulgamento.

5. Quanto à ausência de fundamentação idônea, a decisão de pronúncia considerou depoimentos prestados em juízo, corroborados por provas materiais e circunstanciais, como laudos periciais, o que demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

6. A utilização de declarações colhidas na fase inquisitorial é válida nesta fase, desde que sejam corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em análise.

7. O princípio do
in dubio pro societate
aplica-se à decisão de pronúncia, permitindo que eventuais dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para dirimir controvérsias sobre a autoria e a qualificação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não sendo necessário um juízo de certeza.

2. A fundamentação baseada em depoimentos corroborados por outras provas produzidas sob contraditório é válida para sustentar a pronúncia.

3. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser afastado quando não há prejulgamento ou influência indevida sobre o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: C
P
, arts. 29 e 121, §2º, I e
IV
;
CPP
, arts. 266 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 28.06.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 15.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029481-37.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE PAULA MENDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, CP). Os recorrentes alegam, em síntese, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de fundamentação idônea, pleiteando a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem que pudesse influenciar o Tribunal do Júri; (ii) avaliar se houve falta de fundamentação idônea na decisão para embasar a pronúncia dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e materialidade do crime para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme art. 413 do CPP. Não se exige nesta fase um juízo de certeza, mas apenas a verificação de justa causa.

4. A alegação de excesso de linguagem não se sustenta, pois a magistrada fundamentou sua decisão com base em depoimentos testemunhais e declarações colhidas na esfera policial, sem adotar juízo de valor que configure prejulgamento.

5. Quanto à ausência de fundamentação idônea, a decisão de pronúncia considerou depoimentos prestados em juízo, corroborados por provas materiais e circunstanciais, como laudos periciais, o que demonstra a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

6. A utilização de declarações colhidas na fase inquisitorial é válida nesta fase, desde que sejam corroboradas por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em análise.

7. O princípio do
in dubio pro societate
aplica-se à decisão de pronúncia, permitindo que eventuais dúvidas sejam resolvidas em favor da sociedade, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para dirimir controvérsias sobre a autoria e a qualificação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não sendo necessário um juízo de certeza.

2. A fundamentação baseada em depoimentos corroborados por outras provas produzidas sob contraditório é válida para sustentar a pronúncia.

3. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser afastado quando não há prejulgamento ou influência indevida sobre o Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: C
P
, arts. 29 e 121, §2º, I e
IV
;
CPP
, arts. 266 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 28.06.2022; TJES, RSE nº 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, J. 15.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecerem dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5029481-37.2024.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE PAULA MENDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

Adiro ao relatório de ID 10504363
.

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de dois
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
RAFAEL DE PAULA MENDES
e
LEONARDO CARDOSO LEMOS
em face da r. Decisão de Pronúncia de fls. 476/483 do ID 10054518 (processo nº 0002710-15.2021.8.08.0048) que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O recorrente
Rafael
às fls. 485/494 do ID 10054518, sustenta, em síntese:
(i)
a anulação da sentença de pronúncia, diante do flagrante e ilegal excesso de linguagem;
(ii)
que o
decisum
baseou-se em testemunhos indiretos e elementos colhidos durante o Inquérito Policial, sendo a impronúncia a medida que se impõe.

De maneira análoga, o recorrente
Leonardo
, às fls. 509/523 do ID 10054518 sustenta, em síntese:
(i)
a sentença de pronúncia baseou-se em testemunhos de “
ouvir dizer
”, com base no depoimento do denunciado
PEDRO PAULO DE SOUZA
prestado na esfera policial;
(ii)
o
decisum
carece de fundamentação idônea, requerendo, por fim, a impronúncia do recorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 495/502 e 533/540 do ID 10054518, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10440562), pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
RAFAEL DE PAULA MENDES, PEDRO PAULO DE SOUZA
e
LEONARDO CARDOSO LEMOS
, narrando, em síntese, os seguintes acontecimentos:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que, no dia 20 de agosto de 2019, por volta das 12:00 horas, na Rua Caboclo Bernardo, bairro Novo Porto Canoa, neste município de Serra/ES, os denunciados RAFAEL DE PAULA MENDES, PEDRO PAULO DE SOUZA e LEONARDO CARDOSO, agindo em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado contra a vítima Orlando Estefferson de Jesus Moschen, atingido por disparos de arma de fogo que lhe provocaram hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico, sendo essa a causa eficiente de sua morte, conforme descrito em laudo de exame cadavérico de fls. 30.

Segundo foi apurado, a vítima era sobrinha de Ivanildo, vulgo "Buia", indivíduo morto há alguns anos em Itamaraju/BA e antigo desafeto do Denunciado Rafael, vulgo "Cueca" na disputa pelo domínio do tráfico de drogas nos bairros Eldorado, Serra Dourada e Cidade Pomar. Apurou-se, ainda, que além dessa desavença relacionada ao controle da narcotraficância na região, o Denunciado Rafael imputava a vítima Orlando a autoria do homicídio cometido contra seu parente, fato ocorrido no Estado da Bahia, e pretendia vingar-se, eliminando a vida da vítima.

Consta que, no dia anterior ao crime, o denunciado Rafael, vulgo “Cueca”, reuniu-se com os demais traficantes de seu grupo criminoso e comunicou que eliminaria a vida de todas as pessoas ligadas a Ivanildo.

Na data dos fatos, então, os Denunciados Rafael, Pedro Paulo e Leonardo, todos a bordo de um automóvel Fiat/Palio, cor esverdeada e de vidros escuros, conduzido por Leonardo, seguiram para o bairro Novo Porto Canoa, onde a vítima residia. Frisa-se, nesse ponto, que coube ao denunciado Pedro Paulo indicar aos demais Denunciados quem seria a vítima, por já conhecê-la de antes e saber onde residia.

No local, ao se depararem com a vítima transitando em via pública, nas proximidades de sua casa, os denunciados pararam o veículo, momento em que Rafael desembarcou e a capturou, colocando-a no piso do banco traseiro do automóvel.

Ressai dos autos que o grupo se deslocou para o outro lado do mesmo bairro — Novo Porto Canoa — sendo que, durante o trajeto, os Denunciados ainda tentaram extrair da vítima a localização da pessoa de Anderson, também sobrinho de Ivanildo, vulgo "Buia", tendo ela se negado a informar.

Ato contínuo, ao chegarem ao local da execução, os denunciados Rafael e Leonardo desembarcaram do veículo com a vítima e a alvejaram, em via pública, com disparos de arma de fogo, provocando seu óbito.

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Registra-se que, intimado da sentença, o denunciado
PEDRO PAULO DE SOUZA
quedou-se silente.

Feitas esse breve relato processual, passo ao exame dos recursos interpostos por
Rafael e Leonardo
.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Desta forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta-se afastado em detrimento do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022).

Realizados esses apontamentos, em relação à alegação de excesso de linguagem aventada no recurso de
Rafael
e a ausência de fundamentação idônea arguida no recurso de
Leonardo
, entendo que não lhes assiste razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau baseou-se em depoimentos prestados por quatro testemunhas de acusação e às declarações feitas pelo denunciado
PEDRO PAULO DE SOUZA
na esfera policial, sendo que ele (Pedro) negou a autoria delitiva, afirmando desconhecer os demais acusados, quando interrogado judicialmente.

Para justificar a utilização das declarações feitas pelo réu supracitado perante a autoridade policial, a magistrada se valeu de fundamentação idônea, citando “
Código de Conduta
” seguido por indivíduos custodiados ou envolvidos em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:

“É importante salientar que o acusado demonstrou temer por sua própria vida, além de estar custodiado em unidade prisional. Ocorre que, no dia a dia forense, especialmente nos processos em que se apura crime de homicídio relacionado ao tráfico de drogas, é rotineiro que as indivíduos que prestaram declarações espontâneas na Delegacia – inclusive sendo gravadas – se retratem de suas versões em Juízo, após ingressarem no sistema prisional.

Esta conduta decorre de um perceptível ‘Código de Conduta’ obedecido por indivíduos que integram o tráfico de drogas, especialmente nesta Comarca, tão assoberbada por esta atividade ilícita. Como já constatado em tantos outros processos por esta Magistrada, supostos traficantes todos os dias mudam suas versões em Juízo, após ingressarem na cadeia.”

Dessa forma, constata-se que a sentença de pronúncia não contém nenhum juízo de valor que possa ser interpretado como prejulgamento.

Ademais, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, não havendo na sentença elementos que possam comprometer ou influenciar indevidamente o ânimo do Conselho de Sentença, sendo a decisão fundamentada de maneira imparcial e objetiva.

Superada essa questão, tem-se que a materialidade do crime foi comprovada por meio
(i)
do Relatório de Investigação em Local de Crimes Contra a Pessoa nº 440178837 (fls. 07/11);
(ii)
do Boletim de Atendimento nº 4017720 (fls. 12/13);
(iii)
do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 34); e
(iv)
do Laudo Pericial de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 51/67), todos acostados ao ID 10054518.

Quanto aos indícios mínimos de
autoria
, estes foram suficientemente demonstrados a partir dos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, cumulados com as declarações realizadas pelo réu
Pedro
perante a autoridade policial. Transcrevo:

Testemunha Sigilosa nº 46/2019:
“
QUE há cerca de sete anos atrás, um indivíduo de nome IVANILDO DIAS

DE JESUS v. ‘BUIA’, foi assassinado na cidade de Itamaraju/BA; QUE IVANILDO traficava drogas no Bairro Eldorado, município de Serra/ES, e era apontado como autor de diversos homicídios ocorridos nesse município; QUE em razão desse fato, IVANILDO tinha ‘GUERRA’ com um traficante da região de Eldorado, conhecido pela alcunha de ‘CUECA’; QUE IVANILDO foi assassinado justamente em razão da ‘GUERRA’ do tráfico de drogas, no Bairro Eldorado, Serra/ES; QUE ORLANDO, vítima fatal no inquérito policial ora em apuração era sobrinho de IVANILDO; QUE após a morte de IVANILDO, ‘CUECA’ e outros traficantes locais, decidiram por eliminar as pessoas que eram ligadas a IVANILDO; QUE no dia da execução de ORLANDO, estava no carro as pessoas de ‘CUECA’, ‘LEO’, PEDRO ‘GAGO’ e outro individuo cujo nome não sabe informar; QUE PEDRO ‘GAGO’ teve a função de identificar a pessoa de ORLANDO, uma vez que PEDRO ‘GAGO’ é conhecido dos parentes de IVANILDO; QUE sendo assim, o grupo capturou ORLANDO e determinou que o mesmo mostrasse a localização de ANDERSON, um outro sobrinho de IVANILDO, que atualmente se encontra no Estado da Bahia; QUE ORLANDO se negou a levar os criminosos até a presença de ANDERSON, e por esse motivo foi assassinado por disparos de arma de fogo; QUE no dia anterior ao homicídio de ORLANDO, ocorreu uma reunião no Bairro Eldorado, ocasião em que ‘CUECA’ expôs sua intenção de eliminar indivíduos ligados a IVANILDO; QUE nenhum dos traficantes que estavam na reunião, e opôs as intenções ‘CUECA’, QUE estavam na reunião, além do próprio ‘CUECA’, as pessoas de ‘BIGODE’, ROBINHO, RENAN, PEDRO ‘GAGO’, dentre outros traficantes locais; QUE o declarante recebeu todas essas informações de pessoas de dentro da organização criminosa, mais especificamente de parentes dos executores; QUE por fim, informa que ‘CUECA’ tinha muita raiva da pessoa de IVANILDO e por isso, após o homicídio desse último, resolver eliminar todas as pessoas que tivessem ligação com o mesmo; QUE o declarante tem muito medo das pessoas citadas no depoimento, uma vez que são criminosos frios e violentos e que vivem intimidando os moradores locais, em especial os parentes de suas vítimas
(...)
”

PC/ES Antônio Adolpho Borsoi Garcia:
“
(...) QUE curiosamente, nesse dia, eu fui até o local do homicídio e vi o Orlando no chão, e logo que a perícia chegou, verificamos que foram usados dois tipos de calibre, .40 e 9mm; QUE por isso a princípio isso indicava a participação de duas pessoas; QUE durante as investigações ficamos sabendo que o Orlando veio fugido de Itamaraju/BA por envolvimento com um homicídio e a família ficou com medo de alguém matá-lo; QUE em conversa com um policial de Itamaraju/BA, que entramos em contato para saber se o Orlando realmente tinha envolvimento em um homicídio, ele disse que a família dele era complicada; QUE conversando com pessoas daqui, me disseram que os autores do crime seriam um tal de ‘CUECA’ e ‘LEO’; QUE começamos as investigações e veio uma pessoa aqui na Delegacia, uma testemunha de identidade preservada, que aparentava ter muito medo desse RAFAEL v. ‘CUECA’, que era um dos chefes de Cidade Pomar, e o ‘LÉO’, LEONARDO, também estava no tráfico; QUE se eu não me engano falaram que o carro utilizado no homicídio foi um Palio; QUE essa testemunha sigilosa contou uma história, de que esse homicídio do Orlando estava relacionado com uma morte anterior que ocorreu em Itamaraju/BA, do ‘BUIA’; QUE se não me engano esse ‘BUIA’ era de Eldorado; QUE a morte do Orlando foi haver com família, né; QUE se não me engano o Orlando era parente do ‘BUIA’, então a morte dele foi como uma forma de represália; QUE parece que eles tinham realizado uma reunião, e o RAFAEL ‘CUECA’ que era o responsável por essa reunião, chegou, e falou que teria que se matar esse rapaz (se referindo a Orlando); QUE no dia da morte do Orlando, se eu não me engano, o RAFAEL estava no banco de trás e o LEONARDO estava dirigindo; QUE essa informação foi passada e confirmada no depoimento de Pedro ‘GAGO’ aqui nessa Delegacia, foi até gravado; QUE PEDRO ‘GAGO’ disse que foi abordado, ali naqueles bairros próximos, por esse carro onde estava o RAFAEL no banco de trás e o LEONARDO dirigindo; QUE PEDRO ‘GAGO’ disse que o RAFAEL puxou ele pra dentro do carro e pediu para que ele indicasse onde o Orlando morava; QUE no início do depoimento o PEDRO ‘GAGO’ disse que tinha muito medo do RAFAEL; QUE PEDRO ‘GAGO’ disse que RAFAEL tinha batido nele, dado umas coronhadas na cabeça dele, e então ele foi indicando onde o Orlando moraria e que por coincidência, quando eles estavam perto da casa do Orlando, o Orlando estava andando na rua; QUE então eles pegaram, colocaram o Orlando dentro do carro, e PEDRO ‘GAGO’ ficou em um canto do carro de cabeça baixa (...) QUE levaram ele pra uma rua onde não tinha nenhuma câmera e estacionaram; QUE quem começou a atirar no Orlando foi quem estava atrás, o RAFAEL ‘CUECA’; QUE o LEONARDO também saiu do carro e deu um monte de tiro no Orlando; QUE basicamente foi isso; QUE pelo que consta também no meu relatório, o Orlando já tinha envolvimento com o tráfico de drogas desde lá da Bahia; QUE lá no local mesmo nós já começamos a perguntar sobre a história, descobrimos que ele não era aqui de Vitória/ES e a família foi me contando mais ou menos ali da vida dele; QUE o pessoal tem muito medo do RAFAEL, muito medo mesmo; QUE o próprio PEDRO ‘GAGO’ tem medo do RAFAEL; QUE no dia que PEDRO ‘GAGO’ chegou ele estava com medo; QUE ficamos sabendo que o RAFAEL, de dentro do presídio, mandou um recado para o PEDRO ‘GAGO’ mandando ele voltar atrás do que tinha dito aqui na Delegacia; QUE o PEDRO ‘GAGO’ no depoimento que temos gravado, diz até sobre a arma utilizada pelo RAFAEL, que era uma arma com rajada, provavelmente alterada para dar rajada, e que a outra não; QUE pra você ver como ele explicou tudo direitinho, a dinâmica do homicídio, ele explicou quem atirou primeiro foi o RAFAEL ‘CUECA’ e que depois o LEONARDO, que era o motorista, desceu do carro e atirou também; QUE o PEDRO ‘GAGO’ na Delegacia, após mostrarmos álbum de fotografias, soube indicar exatamente quem eram os dois que estavam no carro; QUE o PEDRO ‘GAGO’ disse até que o RAFAEL ‘CUECA’ era um dos donos do tráfico de drogas em Cidade Pomar, QUE o que eles fizeram foi covardia, porque eu fui lá no dia, vi o corpo e deram muitos tiros no menino, eles não pouparam energia, que parecia que tinha uma questão de raiva, de ódio mesmo, pela quantidade de tiros (...) QUE como algumas pessoas vieram aqui e eu fiz várias diligências ali na região, eu consegui conversar com algumas pessoas, mas muitas pessoas ali tem medo; QUE se eu não me engano, a testemunha sigilosa fala o nome dos três, com medo tá; QUE confirma integralmente as informações constantes no Relatório de investigação de fls. 127/133; QUE o RAFAEL não conhecia a feição de Orlando, por isso escolheu alguém que conhecia para indicar, por isso escolheram o PEDRO "GAGO", que em um primeiro momento não quis falar, porém levou umas coronhadas na cabeça dentro do carro e acabou indicando; QUE participei das investigações (...) QUE chegamos ao nome do LEONARDO por algumas informações dadas por pessoas na rua e pela própria testemunha sigilosa; QUE as informações vão chegando; QUE o próprio PEDRO "GAGO" reconheceu o LEONARDO e o RAFAEL por fotos (...) QUE PEDRO conhecia o Orlando, por isso pegaram ele para falar quem era o Orlando (...) QUE a família do Orlando, no mesmo dia da morte dele, disse que depois do envolvimento dele em um homicídio em Itamaraju/BA trouxeram ele para cá por medo dele ser morto, porém aqui ele também se envolveu no tráfico de drogas; QUE esse envolvimento do Orlando com o homicídio em Itamaraju/BA foi confirmado por um investigador de lá, que entramos em contato (...) QUE todos tem medo do RAFAEL, quando vamos pra rua pra tentar colher informações, a gente vê como todo mundo tem medo do RAFAEL; QUE todas as pessoas que conversei foram categóricos em afirmar que RAFAEL era um dos donos do tráfico em Cidade Pomar; (...).

PC/ES Antônio Hipólito dos Santos:
"
(...) QUE participou das investigações; QUE o crime foi em razão do tráfico de drogas, e tem um relatório meu informando que através das investigações, ouvindo testemunhas, algumas com medo de dizer, de que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi levada por PEDRO ‘GAGO’, ‘CUECA’ e ‘LEO’, que executaram a vítima a mando do ‘CUECA’ {RAFAEL); QUE a motivação era porque o RAFAEL já tinha desavença com o tio da vítima; QUE algumas testemunhas tinham ouvido dizer que o RAFAEL disse que iria eliminar os parentes de uma vítima que também era envolvida com o tráfico e faleceu na Bahia; QUE pelas investigações chegamos a conclusão que o RAFAEL era chefe desse bando; QUE o PEDRO foi quem levou os autores para mostrar quem era a vítima, porque os autores não saberiam corretamente quem seria e o PEDRO ‘GAGO’ tinha mais conhecimento com a família; QUE PEDRO era traficante, mas nesse caso dos autos ele só foi o responsável por levar os autores até a vítima; QUE LEONARDO era parceiro do RAFAEL ‘CUECA’; QUE pelo que ouvimos das testemunhas, a vítima já teria vindo da Bahia depois de traficar lá e estava traficando aqui também; QUE no depoimento do PEDRO ‘GAGO’ ele informa que quem deu o primeiro tiro foi o ‘CUECA’ e depois o ‘LÉO’; QUE os dois atiraram; QUE algumas testemunhas eram sigilosas, e tivemos dificuldades em achar outras testemunhas porque os réus são temidos ali na região (...) QUE os acusados têm envolvimento com tráfico de drogas, chegamos nessa conclusão porque os réus têm várias passagens em Boletins de ocorrência por tráfico de drogas e depoimentos de testemunhas (...)
".

Gilson Pereira Oliveira:
"
(...) QUE por volta de 11h, a vítima estaria caminhando no bairro Novo Porto Canoa, em direção a casa da tia; QUE a vítima teria sido sequestrada em via pública, do referido bairro, por pessoas que estariam a bordo de um veículo; QUE não sabe quantos e quais foram os autores, tampouco possui informações sobre o veículo; QUE tomou ciência que uma testemunha teria presenciado o momento do sequestro, mas o declarante não sabe declinar o nome da testemunha; QUE logo em seguida populares comentaram que havia um corpo no antigo lixão (...)
" (fls. 34/35 – depoimento ratificado em Juízo).

Pedro Paulo de Souza – Termo de Declaração (fls. 105/106):
“
QUE na data dos fatos, estava em via pública, na Rua Sapucaí, no bairro Eldorado, município da Serra/ES, quando então, um veículo PALIO de cor esverdeada e de vidros escuros se aproximou; QUE havia dois indivíduos no interior do veículo, um deles na direção ao automóvel, e o segundo no banco de trás; QUE o indivíduo que estava no banco de trás, desembarcou do veículo armado e colocou o interrogando no banco de trás do veículo; QUE então, a dupla questionou o interrogando o local onde ORLANDO v. ‘CAQUINHO’ estava morando; QUE a princípio o interrogando se negou a dizer e então, o individuo que estava no banco de trás o agrediu com uma coronhada; QUE então o interrogando, por medo, resolveu levar a dupla até o bairro Novo Porto Canoa, a fim de indicar a localização da vítima; QUE quando chegaram na rua da padaria da pracinha do bairro Novo Porto Canoa, visualizaram a vítima em via pública, na esquina da rua; QUE imediatamente o indivíduo que estava no banco de trás do veículo desembarcou e sequestrou a vítima, a jogando no chão do banco de trás do automóvel; QUE o interrogando colocou as mãos na nuca e abaixou a cabeça; QUE dali, seguiram até o outro lado do bairro Novo Porto Canoa, local onde a vítima foi executada; QUE no momento da execução, os dois indivíduos desembarcaram e ambos efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima; QUE os dois indivíduos estavam portando cada um uma pistola, não sabendo precisar o calibre; QUE o interrogando viu com clareza que o indivíduo que estava no banco de trás do automóvel efetuou o primeiro disparo, sendo seguido pelo condutor do automóvel; QUE neste momento lhe foi apresentado um álbum fotografia, contendo a fotografia de seis indivíduos, devidamente numerados de um a seis; QUE reconheceu sem sombra de dúvidas, o indivíduo número 01 (um) como sendo o motorista do veículo e um dos executores do homicídio; QUE da mesma forma, reconheceu sem sombra de dúvidas, o indivíduo de número 05 (cinco), como sendo a pessoa de alcunha ‘CUECA’, indivíduo que estava no banco de trás do veículo, apresentava comportamento agressivo; QUE efetuou uma coronhada no interrogando e que efetuou o primeiro disparo de arma de fogo na vítima; QUE já conhecia ‘CUECA’ de vista, através de festas ocorridas no Bairro Cidade Pomar; QUE nestas festas as pessoas apontavam ‘CUECA’ como sendo um dos frentes do tráfico do bairro Cidade Pomar; QUE a pistola que ‘CUECA’ utilizava era de rajada, uma vez que o interrogando notou que a cada vez que apertava o gatilho, vários disparos eram efetuados; QUE questionado a respeito da motivação do homicídio, o interrogando respondeu, que a vítima ORLANDO v. ‘CAQUINHO’ assassinou um parente de ‘CUECA’ no Estado da Bahia; QUE o interrogando já tinha conhecimento deste fato, antes do homicídio de ‘CAQUINHO’; QUE o interrogando ficou sabendo dos fatos, através do próprio ‘CAQUINHO’ e dos parentes de ‘CAQUINHO’; QUE por fim, o interrogando deixa claro que não desejava a morte de ‘CAQUINHO’ e só indicou o local onde ele estava, por temer por sua própria vida; QUE após a execução do crime, o interrogando foi deixado pelos executores na divisa dos bairros Eldorado e Novo Porto canoa, que também dá acesso ao Bairro Cidade Pomar”

Conforme transcrito acima, denota-se que os depoimentos testemunhais se mostram coerentes e verossímeis, sendo que, embora o réu
Pedro
tenha declarado desconhecer os demais réus (ora recorrentes) durante o interrogatório judicial, na fase de Inquérito Policial os identificou corretamente, de acordo com o procedimento previsto no art. 266 do Código de Processo Penal, além de indicar o local do crime com precisão.

Vale salientar que a sentença de pronúncia não foi fundamentada apenas nas provas colhidas no Inquérito Policial,
diferentemente do alegado
pelos recorrentes. As declarações inicialmente prestadas por
Pedro
na fase policial (fls. 105/106 do ID 10054518) foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, os quais revelam coerência entre si.

De igual forma, apesar de ser reconhecer o entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se embasar exclusivamente em testemunhas indiretas, isso não ocorreu no presente caso, pois os depoimentos das testemunhas foram corroborados pela confissão do réu Pedro que, inclusive, apontou Rafael e Leonardo como autores do crime.

Assim, nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, eis que somente o Tribunal do Júri possui a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Assim, presentes elementos probatórios suficientes de materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista, como dito, prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
. (...)

(TJES, R
SE nº
006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 15.06.2022)

Portanto, verifico que a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, devem os recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora para negar provimento ao recurso.